Tribunal: CARF
Processo: 14033.000583/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000583/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.233 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO
COM
BASE
EM
NÃO
RECONHECIMENTO
DO
CRÉDITO
EM
OUTRO
PROCESSO.
REANÁLISE
DE
ARGUMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Não é possível a reanálise de direito creditório que já foi objeto de outro
processo. Ocorrendo o indeferimento no primeiro processo, não pode haver
nova discussão sobre o mesmo direito nos presentes Autos, mesmo que o
trânsito em julgado naquele tenha ocorrido em virtude de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000583/2007-81
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000583/2007-81

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 213-222/226-241 e docs. anexos)
interposto em face de Acórdão n° 03-34.392, da 2a Turma da DRJ/BSB (fls. 203-207), em sessão
realizada em 20 de novembro de 2009, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 146-161 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 204-205.

Tratam os autos dos PER/Dcomp às fl. 02/103, transmitidas entre
06/06/2003 e 22/07/2004, onde o interessado pretendeu compensar débitos de tributos
diversos que somam R$ 2.735.033,13 (original) com crédito de IRRF referente aos anos
1998 a 2001, no valor original de R$ 4.705.812,63.
Mediante o despacho decisório às fl. 129/131, a autoridade administrativa
da DRF/BSB/DF decidiu não homologar as compensações efetuadas vez que o crédito
informado já foi objeto de indeferimento anteriormente
no processo
n°
10166.000374/2003-47.
Conforme cópia do despacho decisório da DRF/BSB/DF proferido nos
autos do referido processo (fl. 116/118), o crédito ora pleiteado foi objeto de pedidos de
compensação anteriormente apresentados, não tendo sido reconhecido o direito
creditório apontado e, por conseguinte, não homologadas as compensações,
fundamentando-se tal decisão, em síntese, no fato de que não foi verificada a ocorrência
de valor pago indevidamente a título de IRRF. Esta decisão se tomou definitiva tendo
em vista que o interessado não apresentou a manifestação de inconformidade
tempestivamente.
Em
decisão
da
DRJ/BSB/DF
(fl.
119/121),
confirmada
posteriormente pela Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (fl.
122/127), decidiu-se pela intempestividade da manifestação, não se tomando
conhecimento das razões de mérito alegadas.
Cientificado do despacho decisório em 30/10/2007, consoante o Aviso de
Recebimento (AR) à fl. 132 — verso, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade às fl. 142/157 em 27/11/2007, acostada dos documentos às fl. 158/179,
onde argumentou que:
 A manifestação é tempestiva;
 A presente decisão invocou sumariamente as razões de decidir
emanadas pela própria delegacia nos autos do processo n°
10166.000374/2003-47.
Nesse
processo
a
manifestação
de
inconformidade não chegou a ter seu mérito apreciado por ter sido
apresentada intempestivamente, razão pela qual é importante a
apreciação das razões de mérito aqui expostas;
 A negativa à restituição configura enriquecimento ilícito por parte do
Estado, afrontando o princípio da moralidade administrativa;
 O Regulamento do Imposto de Renda (RIR) não prevê expressamente a
incidência do imposto sobre os rendimentos de entidades de
previdência privada provenientes de aluguéis de imóveis, restando a
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000583/2007-81

regra geral de isenção das entidades fechadas de previdência
complementar estabelecida no art. 175;
 As Leis n° 9249/95, n° 8981/95 e n° 9532/97 prevêem hipóteses de
incidência do imposto nas aplicações de renda fixa e de renda
variável, mas não há qualquer menção aos rendimentos de aluguéis
como exceção à regra geral de isenção. Os rendimentos obtidos com
aluguéis não foram considerados rendimentos de aplicação financeira
pela própria Receita Federal, que expediu a IN SRF n° 170/2001,
permitindo a exclusão da base de cálculo da Cofins e do PIS dos
rendimentos obtidos em aplicações de renda fixa e renda variável,
determinando, contudo, que os rendimentos de aluguéis não fizessem
parte desta exclusão, vez que não se equiparam a rendimento de renda
fixa e renda variável. Logo, tais rendimentos não podem ser incluídos
nas exceções à regra de isenção das leis referidas;
 Equivocou-se ao recolher o IRRF sobre rendimentos decorrentes de
aluguel de imóveis, já que não existia previsão para tal previsão;
 Os rendimentos a título de aluguel somente sofrem retenção na fonte
quando recebidos de pessoa física, conforme art. 631 e 705 do RIR.
Não existia previsão legal no sentido de tributar na fonte os valores
recebidos de pessoa jurídica;
 Não pode prosperar o raciocínio da fiscalização de que só depois da IN
SRF n° 215/2002 os aluguéis podiam ser excluídos, e que antes eles
seriam tributáveis;
 Por ocasião do pagamento realizado quando da opção pela anistia
promovida pela MP n° 2222/2001, tributou todas as receitas de
imóveis. Contudo, os resultados obtidos com imóveis não são
tributáveis na fonte conforme anteriormente explicado. Houve, pois,
recolhimento indevido de IRRF sobre as operações de imóveis. Há
decisão da DRJ/Belo Horizonte no sentido de que não há previsão
legal para tributação de IRRF sobre aluguéis recebidos;
 A jurisprudência judicial é farta em acatar a restituição de indébito nos
casos onde o pedido de parcelamento é feito em face de ação fiscal
contra o contribuinte, mas este em seguida constata que o tributo na
verdade não é devido porque inocorrente o respectivo fato gerador
previsto em lei. Tais decisões partem do pressuposto de que o Estado
somente pode exigir tributo quando sujeito ativo da obrigação
tributária em virtude de ocorrência do fato gerador. Assim, não
havendo o nascimento da obrigação, não pode o Estado achar-se no
direito de exigir o imposto;
 Foi publicado o Ato Declaratório Interpretativo n° 17/2005, que dispõe
caber a compensação ou a restituição dos valores pagos a maior nos
termos da anistia da MP n° 2222/2001.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
203).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
CRÉDITO
INDEFERIDO
ADMINISTRATIVAMENTE
EM
DECISÃO
DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COMPENSAÇÃO.
Não é possível a realização de nova compensação com a utilização de crédito que já foi
objeto de apreciação por autoridade administrativa competente e que foi indeferido em
decisão administrativa definitiva.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000583/2007-81

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que o Despacho Decisório (DD) não
invocou sumariamente os fundamentos da decisão nos Autos n° 10166.000374/2003-47. No
processo indicado houve a apreciação do mérito, o que não ocorreu no presente caso. Isso
ocorreu porque a Autoridade fiscal levou em conta que o crédito informado já fora objeto de
indeferimento, sendo considerado inexistente.
5. Quanto à MI desse processo, frisaram os julgadores que o crédito objeto da
demanda já foi indicado no Processo n° 10166.000374/2003-47, o que foi confirmado pela
própria Requerente, lembrando que foi emitida decisão de mérito sobre o crédito, uma vez que a
Contribuinte não apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade. Ou seja, já
houve reconhecimento de que o crédito não existe. Não cabe nova análise sobre o mesmo
pedido. Aponta o art. 74, §§ 3°, 12 e 13 da Lei 9.430/96.

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) há possibilidade de análise da existência do direito
creditório declarado no presente Processo. Cita os Princípios da Legalidade e da Verdade
Material. A discussão travada nos presentes Autos não representa um contencioso protelatório.
Indica a possibilidade de revisão dos atos por parte a Autoridade. Cita também o formalismo
moderado; b) cumpriu as obrigações previstas na legislação para adesão à anistia. Com base na
legislação, a Recorrente calculou e recolheu o débito. Ocorre que houve equívoco no cômputo,
sendo que foi recolhido a maior, o qual é objeto da presente compensação; c) a regra para as
entidades de previdência fechada é a isenção. Cita que o art. 631 do RIR/99 trata de tributação de
rendimentos decorrentes de aluguéis pagos por pessoas jurídicas a pessoas jurídicas, o que não se
aplica ao caso. Já o art. 705 do Regulamento prevê sobre a incidência do imposto sobre valores
oriundos de aluguéis de imóveis a residente ou domiciliado no exterior. Assim sendo, para seu
caso permanece a regra da isenção. Tal situação é confirmada pelos arts. 2° e 5° da Instrução
Normativa n° 170. A Recorrente se equivocou em pagar o IRRF sobre os rendimentos
decorrentes de aluguel, pois não existia previsão para tal situação. Há ainda o fato de que tais
rendimentos não poderem ser considerados de renda fixa ou variável. Com a IN SRF n°
215/2002, em seu art. 5°, restou claro o entendimento da exclusão de tais rendimentos, já que
eles são destinados a pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão e outros. Os valores de
aluguéis sofrem retenção na fonte apenas quando recebidos por pessoa física. Indica os valores
recolhidos a maior (fl. 236). Cita a legalidade e jurisprudência sobre a necessidade de previsão
de fato gerador para a cobrança do tributo. O direito de restituição nasce no momento do
pagamento indevido. Indica jurisprudência sobre repetição de indébito; d) o Ato Declaratório
Interpretativo n° 17/2005 seria aplicável ao caso. Ao final, requer a procedência do Recurso, de
forma que o Acórdão n° 03-34.392 seja anulado, para que seja determinado o retorno dos Autos
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000583/2007-81

à unidade de origem para o exame do direito creditório. Sejam homologadas as compensações
apresentadas.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Decisão do CARF
8. Em quatro de outubro de 2010, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, ao analisar o Recurso Voluntário, proferiu Despacho
(fls. 243-244), no qual se declarou incompetente para o exame da matéria, com base no RICARF
de 2009. Os Autos retornaram para sorteio e vieram para julgamento.
9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 209 – 21/12/09), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 213 – 20/01/10), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Julgamento anterior e novo julgamento
12. Do exame dos Autos, percebe-se que o crédito objeto do questionamento da
Recorrente já foi analisado em outro Processo Administrativo Fiscal, o de n°
10166.000374/2003-47. Em tal Processo houve Despacho Decisório (fls. 118-120) desfavorável
à Contribuinte, o qual não reconheceu a existência do crédito e indeferiu a compensação
apresentada. Pelo fato da Contribuinte ter apresentado a Manifestação de Inconformidade
intempestivamente, foi ela não conhecida pela DRJ (fls. 121-123), decisão que foi confirmada
em sede recursal, pelo Acórdão n° 104-22.418 (fls. 124-129).
13. Como não foi procedente o reconhecimento do crédito no Processo acima
citado, final 2003-47, a Interessada apresentou outras declarações de compensação, pretendendo
por meio desse Processo utilizar o crédito não reconhecido para compensar com outros débitos.
Em sua defesa, a Contribuinte alega, em síntese, que há possibilidade de análise da existência do
direito creditório declarado. Cita os Princípios da Legalidade e da Verdade Material. Afirma que
a discussão travada nos presentes Autos não representaria um contencioso protelatório. Indica a
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000583/2007-81

possibilidade de revisão dos atos por parte da Autoridade. Cita também o formalismo moderado.
Alega ter cumprido as obrigações previstas na legislação para adesão à anistia. Com base na
legislação, a Recorrente calculou e recolheu o débito. Ocorre que houve equívoco no cômputo,
sendo que foi recolhido a maior, o qual é objeto da presente compensação.
14. Incialmente cumpre reconhecer que não se trata de uma situação de revisão
de ofício. A mesma seria se a Autoridade fiscal entendesse que é o caso de alterar o Despacho
Decisório. Nesse momento se analisa o Recurso da Contribuinte, o qual insurge contra a decisão
da DRJ, que corroborou com o entendimento do Agente fiscal.
15. Quanto ao Acórdão da DRJ, verifica-se que o mesmo negou a pretensão da
Recorrente com fundamento em três argumentos. Em resumo são eles os seguintes: que já houve
no âmbito administrativo pronunciamento pela Receita sobre a inexistência do crédito, sendo
incabível nova análise; com base na decisão, o crédito apresentado não é líquido ou certo, nos
termos do art. 170 do CTN; e que o art. 74, §§ 3°, inciso VI, 12 e 13 da Lei 9.430/96
justificariam a decisão do DD.
16. Quanto a esse último argumento, o da aplicação do art. 74 da Lei 9.430/96,
entende-se que não é o mais adequado. Isso porque os dispositivos indicados foram inseridos no
artigo por meio da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004. Levando em conta que se trata de
direito material à compensação e não processual e as declarações foram apresentadas em 2003 e
2004, portanto antes da vigência da referida Lei que alterou o art. 74, então não teria como
aplicar tais dispositivos de forma retroativa ou em decisão pendente.
17. Quanto aos dois primeiros argumentos que justificaram a decisão da DRJ,
entende-se que estão corretos e devem ser mantidos. O que houve foi pronunciamento anterior
quanto ao crédito indicado pela Contribuinte. Tal pronunciamento englobou análise de mérito e
foi negativo. Confirmado, inclusive, ainda que em virtude da intempestividade, pelo próprio
CARF. Ou seja, não há como fazer nova análise de matéria já examinada. Primeiramente porque
não há competência nem hierarquia dessa turma para alterar decisão de outra Turma, a qual,
ainda que não mais exista, possuía a mesma competência e hierarquia que esse Órgão colegiado.
Depois, mesmo que houvesse competência ou hierarquia, não há porque fazer tal alteração, uma
vez que decisão de mérito já foi emitida e transitou em julgado. Ou seja, a mera pretensão de
análise de matéria já julgada administrativamente por órgãos administrativos se constituiria em
infração à coisa julgada no âmbito administrativo, inclusive ferindo a norma da preclusão do
direito. Ademais, aventar tal possibilidade constituiria grave ameaça à segurança jurídica, pois
traria a incerteza sobre as decisões administrativas emitidas, quer seja a favor ou em desfavor
dos contribuintes, sem falar que processualmente nenhuma lide teria mais fim. Porque quer se
perca ou se ganhe, a outra parte sempre tentaria obter decisão mais favorável em nova tentativa,
com novo processo.
18. Não se trata de infração à Legalidade nem à Verdade Material. No primeiro
caso, trata-se do contrário. As normas preveem a impossibilidade de nova análise no âmbito
administrativo, o que se feito, aí sim consistiria em infração. No caso da Verdade Material, tal
Princípio não deve ser aplicado, pois não existem as condições para que se tenha sua aplicação.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.233 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000583/2007-81

Formalidade moderada igualmente não é aplicável, uma vez que não serve em casos em que se
pugna por novo julgamento de matéria já julgada.
19. Assim, adequada a postura, tanto da DRJ, como da Autoridade
administrativa, em negar o direito creditório, uma vez que não cabe reabertura de discussão de
matéria já preclusa ou transitada em julgado administrativamente. A matéria apreciada nessa
Decisão também se limita na reanálise do direito, pois o avanço em outras matérias apresentadas
no Recurso seria contraditório.

VI. Conclusão
20. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ com base nos
argumentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 263
DF CARF MF
Original